Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008412-12.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MARCELO TERRA SARAIVA - CPF: 084.708.288-19 (EMBARGADO), ANA PAULA DIB ALOE - CPF: 089.054.207-45 (EMBARGADO), ELISETE ANTONOWISKI - CPF: 924.186.351-04 (EMBARGANTE), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), JANDIRA NOGUEIRA DIAS - CPF: 181.719.072-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CEZAR DIAS JORGE - CPF: 005.286.511-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE RADIO VANGUARDA LIMITADA - CNPJ: 03.958.615/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA PESSOAL DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pela parte ré contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a incompetência do juízo de origem e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte ré, sob o fundamento de que a demanda possui natureza pessoal, decorrente de alegação de vício de consentimento em alteração contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao qualificar a demanda como de natureza pessoal; (
ii
) estabelecer se é aplicável a cláusula de eleição de foro prevista no contrato social; (
iii
) determinar se houve preclusão quanto à alegação de incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou erro de fato a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

A demanda possui natureza pessoal, pois a causa de pedir está fundada na alegação de vício de consentimento (dolo) na celebração de alteração contratual, o que atrai a regra geral de competência do art. 46 do CPC.

Os pedidos de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres configuram consequências do pedido principal de anulação do negócio jurídico, não alterando a natureza da ação.

A cláusula de eleição de foro não prevalece quando a controvérsia recai sobre a validade do próprio contrato, por decorrer de fatos externos e anteriores ao instrumento contratual.

Não há preclusão quanto à alegação de incompetência territorial, pois arguida oportunamente em preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação anulatória de alteração contratual fundada em vício de consentimento possui natureza pessoal e submete-se à regra do foro do domicílio do réu. 2. A cláusula de eleição de foro não se aplica às ações que discutem a validade do próprio contrato. 3. A alegação de incompetência territorial deve ser feita em preliminar de contestação, não havendo preclusão quando observada essa oportunidade. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 46, 63, §§ 3o e 4o, 64, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1008412-12.2026.8.11.0000

ELISETE ANTONOWISKI

X
MARCELO TERRA SARAIVAe Outra
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

MARCELO TERRA SARAIVA
,
contra
o
acórdão que
, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARCELO TERRA SARAIVA e ANA PAULA DIB ALOE
,
para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, determinando a remessa dos autos ao foro de São Paulo/SP.

Para tanto,
a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de fato ao reduzir a demanda a uma "ação de natureza pessoal", desconsiderando a essência e o arcabouço documental que conferem à demanda sua inegável natureza empresarial.

Sustenta que a ação originária não se resume a um pedido anulatório pessoal, mas
formula
pedidos cumulados e sucessivos inerentes ao direito de empresa, como dissolução parcial da sociedade, exclusão de sócio e apuração de haveres.

Argumenta que o acórdão não considerou a cláusula de eleição de foro prevista na 2a Alteração do Contrato Social da empresa MSARAIVA, que estabeleceu o foro de Paranaíta/MT para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social.

Aduz ainda que os embargados teriam incorrido em preclusão lógica e consumativa ao formularem pedido de reconsideração nos autos originários sem arguir a incompetência territorial na primeira oportunidade.

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo o trâmite processual na Comarca de Paranaíta/MT. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado, que teria reduzido a demanda a uma ação de natureza pessoal, desconsiderando sua natureza empresarial e societária, além de não ter reconhecido a preclusão quanto à arguição de incompetência territorial.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que os vícios apontados não estão presentes no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão referente à natureza da demanda, o acórdão embargado expressamente analisou a questão, concluindo que a ação originária tem como causa de pedir a alegação de vício de consentimento (dolo) na celebração da alteração contratual, o que atrai a natureza pessoal da demanda. Confira-se o trecho pertinente:

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a ação originária tem como causa de pedir a alegação de vício de consentimento (dolo) na celebração da alteração contratual em que a agravada cedeu suas quotas à agravante Ana Paula. A autora, ora agravada, sustenta que foi induzida a erro pelo agravante Marcelo, que teria utilizado artifícios para obter sua assinatura no documento. Trata-se, portanto, de ação que visa anular negócio jurídico por vício de consentimento, cuja natureza é eminentemente pessoal, atraindo a incidência da regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC, que determina a propositura da ação no foro do domicílio do réu.

Assim, o
fato de a embargante discordar da conclusão adotada pelo acórdão não configura omissão ou erro de fato, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ainda que a ação originária contenha pedidos de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres, tais pleitos são consequências do pedido principal de anulação da alteração contratual por vício de consentimento.

A causa de pedir remota, consistente no alegado dolo praticado pelos embargados, é o elemento que define a natureza da demanda e, consequentemente, a competência territorial aplicável.

Quanto à cláusula de eleição de foro prevista no contrato social, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, concluindo que "nas ações que têm como objeto a própria validade do contrato, não prevalece a cláusula de eleição de foro, pois a causa de pedir não decorre do contrato em si, mas de fatos ou atos jurídicos externos e anteriores ao próprio contrato".

No que tange à alegada preclusão quanto à arguição de incompetência territorial, o acórdão embargado igualmente analisou a questão, afastando expressamente a ocorrência de preclusão:

O artigo 63, §§3o e 4o do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que 'a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu', complementando no §4o que 'incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão'.

No caso em análise, os agravantes arguiram a incompetência territorial do Juízo de Paranaíta/MT em suas contestações, conforme se verifica dos autos originários, observando rigorosamente o momento processual adequado previsto no art. 64, caput, do CPC, que dispõe:
“
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, tendo sido expressamente afastada a ocorrência de preclusão com base na constatação de que a incompetência territorial foi arguida no momento processual adequado, ou seja, em preliminar de contestação.

Ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026